Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-97.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
res. Prova testemunhal demonstrou que as funções exercidas pelo requerente estão relacionadas ao auxílio a portadores de deficiência, em conformidade com os termos do edital e do contrato firmado entre as partes. Hipótese que também não é de desvio de função, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 378, mas de diferentes atuações dentro do mesmo cargo. Sem diferença de remuneração. Pretensão rejeitada. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1001241-97.2021.8.26.0505; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acumulação de Cargos

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Contratação temporária para o cargo de professor de apoio à inclusão. Acúmulo ou desvio de função como professor de apoio aos estagiários e professor de apoio na educação jovens e adultos. Previsão de contratação temporária apenas para os cargos de Professor A e B. Lei Municipal 4217/1998, Estatuto dos Funcionários Públicos e do Magistério do Município de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Contratação temporária para o cargo de professor de apoio à inclusão. Acúmulo ou desvio de função como professor de apoio aos estagiários e professor de apoio na educação jovens e adultos. Previsão de contratação temporária apenas para os cargos de Professor A e B. Lei Municipal 4217/1998, Estatuto dos Funcionários Públicos e do Magistério do Município de Ribeirão Pires, artigo 30-B, IV. Exercício pelo autor de funções inerentes ao cargo de Professor A, conforme Lei Municipal 6291/2018, anexo VII. Ausência de acúmulo de funções. Exercício das atribuições em dias e horários alternados da semana, com pagamento de horas suplementares. Prova testemunhal demonstrou que as funções exercidas pelo requerente estão relacionadas ao auxílio a portadores de deficiência, em conformidade com os termos do edital e do contrato firmado entre as partes. Hipótese que também não é de desvio de função, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 378, mas de diferentes atuações dentro do mesmo cargo. Sem diferença de remuneração. Pretensão rejeitada. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.